Tribunal: TJES
Processo: 5003505-51.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003505-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARINETE PASTORE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5003505-51.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
MARINETE PASTORE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. Ação Indenizatória proposta em razão da autora ter sido vítima do golpe do boleto falso, em que os criminosos possuíam acesso aos seus dados, sabendo o valor exato da parcela que pagava mensalmente ao banco. A autora realizou o pagamento de R$1.590,28, todavia, no mês seguinte ao começar a receber cobranças percebeu que tratava-se de um boleto falso.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao pagamento de R$1.590,28 (mil quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos), a título de dano material e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

3. Recurso inominado da parte requerida, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência no interesse de agir. No mérito, sustenta a regularidade do contrato. Ademais, defende que trata-se de culpa exclusiva de terceiro, portanto, não está comprovado o nexo causal, tampouco a existência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No entanto, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se a ré possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

6. No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

7. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa da instituição bancária. Isto porque, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição apelada, que permite o vazamento dos dados de seus consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. Neste caso, diferente dos demais, a requerida não foi capaz de comprovar a participação do consumidor nos atos que culminaram no dano suportado por este. Conforme documento em id. 12448362, os golpistas com o número de telefone da autora conseguiram acesso a todos os seus dados, inclusive CPF. Portanto, aplica-se a Súmula 479 do STJ ao caso, nesse contexto já decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de
maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a
defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023) (g.n.)

8. Desse modo, uma vez que não restou demonstrado o nexo causal capaz de ensejar a culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9.Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

10.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)